Tribunal: STF
Processo: RE 94841
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-06
Data de publicação: 1982-08-06

Ementa:
- 1. Previdência Social. Seguros de acidentes do trabalho. Tarifação individual. A Lei nº 6.367, de 1976, revogou a Lei nº 5.316, de 1967, que garantia a fixação das tarifas individuais de custeio do Seguro de Acidentes do Trabalho.
2. A incidência da Lei nº 6.367/76, a partir de sua vigência, não ofende o direito adquirido daqueles que tinham as contribuições fixadas para o custeio das prestações por acidente de trabalho com base na tarifação individual, prevista na Lei nº 5.316, porque esta última lei foi revogada pela primeira.
3. Recurso extraordinário não conhecido.